Tribunal: TJMT
Processo: 1002234-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002234-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - CPF: 276.537.491-00 (ADVOGADO), RONERIO CAZARIN - CPF: 229.401.031-00 (AGRAVANTE), DREBOR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHAS E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 24.675.019/0001-04 (AGRAVADO), LARANJAL AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 48.239.859/0001-84 (AGRAVADO), MARCELO BARROS LOPES - CPF: 710.391.201-72 (ADVOGADO), LAIS OLIVEIRA BASTOS RIBEIRO - CPF: 013.460.345-16 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

RONERIO CAZARIN

AGRAVADO(S):

DREBOR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHAS E ADMINISTRAÇÃO LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

LARANJAL AGROPASTORIL LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DANOS CAUSADOS À LAVOURA DO AUTOR POR SEMOVENTES PROVENIENTES DE ÁREA VIZINHA – RECONHECIDA ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR PRECLUSÃO CONSUMATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO RECURSAL: PROPRIEDADE DOS ANIMAIS COMO UM DOS PONTOS CONTROVERTIDOS DA AÇÃO A SER DIRIMIDO EM INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SOLUÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA COM JUÍZO DE PROCEDÊNCIA OU IMPROCEDÊNCIA
– NECESSIDADE DE REINTEGRAÇÃO DA EMPRESA EXCLUÍDA, NO POLO PASSIVO DA AÇÃO – RECURSO PROVIDO.

O recurso de agravo retido erroneamente manejado contra a decisão saneadora que reconhece a ilegitimidade das corrés quando a legislação vigente já não mais previa tal espécie recursal, apesar não ter a capacidade de interromper o curso do prazo recursal, também não impede que a parte potencialmente prejudicada possa se insurgir através do recurso adequado, qual seja, o agravo de instrumento, nos termos do inciso VII do art.1.015 do CPC/15.

“Firme é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘os embargos de declaração
sempre interrompem
o prazo para interposição
de outros recursos
, a menos que seja reconhecida a sua intempestividade, o que não é o caso dos autos. De fato, o julgamento dos declaratórios,
independentemente de haverem sido opostos pela mesma parte ou pela parte adversa
, tenha ele ou não efeito modificativo, complementa e integra a decisão embargada, formando um todo indissociável’
(STJ, AgRg no REsp 1.545.435/PR).

A
discussão sobre a propriedade do gado que invadiu a plantação do agravado demanda o exame do mérito recursal, culminando com um juízo de
procedência
– acaso comprovado que os bovinos que causaram os danos são propriedade da empresa excluída – ou de
improcedência
– no caso de não restar comprovada esta propriedade.

Recurso provido, para reintegrar a empresa excluída do polo passivo da demanda.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

RONERIO CAZARIN

AGRAVADO(S):

DREBOR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHAS E ADMINISTRAÇÃO LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

LARANJAL AGROPASTORIL LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
RONERIO CAZARIN
,

contra a decisão singular que, ao proferir a decisão saneadora nos autos da
Ação de Indenização por danos morais e materiais
no 34-71.2010.811.0024 movida em desfavor das empresas
LARANJAL AGROPASTORIL LTDA
e

DREBOR INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHAS E ADMINISTRAÇÃO LTDA
, acolheu a preliminar de

ilegitimidade passiva suscitada por esta última em sede de contestação, extinguindo a ação em relação a tal empresa sem resolução de mérito e, ainda, condenou a parte autora a pagar ao(s) patrono(s) da excluída honorários advocatícios equivalentes a 10% do valor da causa.

Entendeu o magistrado singular que
além de não restar comprovada qualquer relação jurídica ou fática entre a parte excluída e a autora ou entre ela a segunda ré, uma vez que além do contrato de arrendamento mencionado na inicial ter não sido firmado pela

DREBOR INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHAS E ADMINISTRAÇÃO LTDA
, mas sim por
Manoel Dresch
e
Maria Neri Dresch
, o arrendamento da área vizinha àquela onde o autor mantinha sua lavoura destruída pelos semoventes foi pactuado em 15/10/2010, ao passo que o evento danoso teria ocorrido em 17/06/2009.

Inconformado, recorre o autor da ação sustentando que a questão da legitimidade passiva sumariamente decidida está atrelada a um dos pontos controvertidos do julgado, qual seja, a propriedade dos semoventes que adentraram e destruíram sua lavoura de milho.

Alega que, em se mantendo a exclusão sumaria da requerida
DREBOR,
haverá claro cerceamento ao seu direito, já que o impedirá de
demonstrar através de testemunhas, em audiência instrutória, aquilo que pretende provar.

Ressalta que foi juntado aos autos relatório investigativo da Polícia Civil feito a época (copia anexa – fls. 40/41 dos autos), onde constata a responsabilidade da agravada
DREBOR
pelos bovinos causadores dos prejuízos noticiados na peça de ingresso.

Destaca que no citado documento há menção, inclusive, feita por funcionaria da agravada, de que medidas quanto ao ocorrido seriam tomadas de forma imediata.

Afirma que, além disso, o documento citado pelo magistrado na decisão agravada, (contrato de arrendamento mercantil), firmado não pela agravada, mas pelos seus sócios, fora devidamente questionado em sede de impugnação à contestação.

Conclui asseverando que os semoventes que causaram todo prejuízo narrado na inicial seria da
DREBOR
, o que somente poderá ser demonstrado em audiência instrutória, razão pela qual absolutamente equivocada a sua exclusão do polo passivo da demanda, devendo a questão da legitimidade ser dirimida em sentença.

Sem pedido de liminar recursal.

Informações do juízo singular no ID. n. 35959494.

Contrarrazões da
DREBOR INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHAS E ADMINISTRAÇÃO LTDA
no ID. n.
36790993
, pelo desprovimento do recurso. Contrarrazões da
LARANJAL AGROPASTORIL LTDA
, no ID. n. 38431977, pelo provimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO DA QUESTÃO RELATIVA À ILEGITIMIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara

No caso, a agravada que foi excluída do polo passivo da ação pugnou pelo não conhecimento do recurso ante a suposta ocorrência de preclusão consumativa, vez que que tão logo proferida a decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da
DREBOR INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHAS E ADMINISTRAÇÃO LTDA
, a qual fora publicada em 09/10/2018, no DJe no 10.355, o agravante interpôs recurso de Agravo retido, o qual não fora conhecido pelo juízo singular, ante o desaparecimento de tal espécie recursal com o advento do CPC/15.

Na ocasião, ao fundamentar seu decisum, o julgador
a quo
consignou que, de acordo com o §1o do art.1.009 do CPC/15, tal insurgência deveria ser aviada em sede de preliminar de recurso de apelação.

Com isso, o presente recurso de agravo de instrumento seria inadmissível pois, de acordo com o art.507 do CPC/15,
“é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
, sendo que o fato de terem sido opostos pela agravada embargos declaratórios para o saneamento de omissão do julgado quanto à correta fixação de honorários advocatícios em seu favor, tal recurso não interrompe tampouco autoriza a rediscussão da questão de sua ilegitimidade passiva.

Todavia, tal preliminar não prospera.

Primeiramente, porque como bem frisou a agravada, se o recurso de agravo retido equivocadamente interposto pelo ora agravante já não mais ter previsão no CPC/15, a sua interposição deve ser considerada inexistente. Logo, não acarreta a ocorrência de preclusão consumativa pois não se trata de manejo de recurso inadequado, mas sim inexistente.

Neste viés, é ainda necessário considerar que, contra a decisão saneadora ora impugnada, a empresa
DREBOR INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHAS E ADMINISTRAÇÃO LTDA
opôs embargos de declaração, sob o fundamento de omissão do julgado, a fim de que fossem arbitrado honorários ao(s) seu(s) patronos.

Aliás, tal recurso foi conhecido e acolhido.

Logo, por força do que estipula o
caput
do art.1.026 do CPC/15, o conhecimento de tais aclaratórios interrompeu o prazo para a interposição de outros recursos contra a mesma decisão embargada, seja da parte ré, seja da parte autora.

Afinal,
“firme é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘os embargos de declaração
sempre interrompem
o prazo para interposição
de outros recursos
, a menos que seja reconhecida a sua intempestividade, o que não é o caso dos autos. De fato, o julgamento dos declaratórios,
independentemente de haverem sido opostos pela mesma parte ou pela parte adversa
, tenha ele ou não efeito modificativo, complementa e integra a decisão embargada, formando um todo indissociável’ (STJ, AgRg no REsp 1.545.435/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 23/05/2016).”
(AgInt nos EDcl no REsp 1690933/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018)

Diante disso, rejeito a preliminar.-

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO:

Egrégia Câmara:

Consoante dos autos consta, o agravante ajuizou ação indenizatória em face da
LARANJAL AGROPASTORIL LTDA
e

DREBOR INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHAS E ADMINISTRAÇÃO LTDA
em razão de que bovinos criados em área vizinha àquela por ele arrendada para a plantação de 110 hectares do milho, adentraram em sua lavoura causando-lhe um prejuízo de 6.799,40 sacas do produto.

Pois bem.

Consoante cediço,
“no âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da
prospettazione
(em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.”
(REsp 1678681/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 06/02/2018)

Ou seja, partindo-se da narrativa fática da petição inicial – que a ré excluída do polo passivo da ação seria proprietária dos semoventes que destruíram sua lavoura – não é possível afastar a legitimidade passiva do pretenso causador do dano.

Afinal, na mesma decisão saneadora, o julgador singular fixou como um dos pontos controvertidos, justamente a propriedade do gado que invadiu a plantação de milho do agravante.

Logo, a discussão neste aspecto demandará o exame do mérito recursal, culminando com um juízo de
procedência
– acaso comprovado que os bovinos que causaram os danos são propriedade da empresa excluída – ou de
improcedência
– no caso de não restar comprovada esta propriedade.

É, nesse sentido, a jurisprudência pacífica do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO SUCESSÓRIO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. BEM INTEGRANTE DE QUINHÃO HEREDITÁRIO CEDIDO A TERCEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. 1. Tem prevalecido na jurisprudência desta Corte o entendimento de que as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. 2. Assim, faltará legitimidade quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não se pode desenvolver válida e regularmente com relação àquele que figura no processo como autor ou como réu. Quando, ao contrário, vislumbrada a possibilidade de sobrevir pronunciamento de mérito relativamente a tais pessoas, acerca do pedido formulado, não haverá carência de ação. 3. No caso dos autos, a petição inicial afirma que o de cujos era o legítimo proprietário do imóvel. Nesses termos, impossível sustentar, a partir do que fixado pela teoria da asserção, que o espólio seja parte ilegítima para ajuizar ação reivindicatória quanto a esse bem. 4. A alegação trazida em sede de contestação, no sentido de que o imóvel integrava quinhão hereditário cedido a terceira pessoa denota circunstância que deve ser sopesada no momento do julgamento do próprio mérito da demanda.
O fato de o espólio ser ou não o proprietário do bem repercute na procedência ou improcedência do pedido, não na análise das condições da ação
. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no REsp 1035860/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014)

O fato de o proprietário dos semoventes ter ou não contrato de arrendamento da área vizinha à do autor por ocasião do evento danoso é absolutamente irrelevante para a solução da controvérsia posta.

O ponto nevrálgico da controvérsia – e isso ficou consignado no saneador – é saber que os animais que destruíram a lavoura do agravante eram, ou não, de propriedade da recorrida.

Diante disso, e sem maiores delongas, entendo que é caso de provimento do recurso para a reintegração da empresa
DREBOR INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHAS E ADMINISTRAÇÃO LTDA
no polo passivo da demanda para que, com a instrução, a arguição do autor seja amplamente analisada, se procedente ou improcedente.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para reformar a decisão recorrida e reintegrar a
empresa
DREBOR INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHAS E ADMINISTRAÇÃO LTDA
no polo passivo da demanda.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020